Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727001-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO, AYSLAN MARQUES FERREIRA, BRUNO BATISTA DE SOUZA, CLAUDIO GONCALVES DE ALMEIDA, IRAN DANIELLI DO NASCIMENTO, CLEBER NUNES CELESTINO, CREONEI MARQUES FERREIRA, CRISTIANO VALADAO DE BRITO, GILBERTO DE PAULA E SILVA JUNIOR, EMMANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA, EDER CARVALHO DE OLIVEIRA, ELIZETE ROCHA DA COSTA, SANDRO ALBERNAZ DE SALES, FERNANDO RAMOS DE ARAUJO, FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS SOUZA BARROS, MARCIANA MARIA DA CRUZ, MARIA EDNA PEREIRA LOPES, ROBERTO CARLOS CORDEIRO ROCHA, NATALIA SOUZA BARROS BELISARIO, OZIAS DESIDERIO RIBEIRO, SILVANO SOARES BATISTA, PEDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, SERGIO MACHADO DA SILVA, STEPHANY DE OLIVEIRA ALBERNAZ, VICENTE FERREIRA DE BARROS, MARCIA NUNES PEREIRA LIMA, JOSE AUGUSTO DE LIMA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, DENISE DEBORA DE OLIVEIRA, MAYRA DE ARAUJO BANDEIRA, JUSSARA ALVES JORGE, LUCIANA RODRIGUES CAMARA CELESTINO, WANESIA BATISTA DE MELO, DEBORA DE PAULA SILVA SOUZA, DEISE DALILA DE OLIVEIRA, ADRIANA AMARAL GONTIJO, WILLIAM SOUZA BARROS, ERICA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública, Feito no 0704142-48.2021.8.07.0018, proposto em desfavor dos Agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu liminar para cominar aos Réus, ora Agravantes, diversas obrigações de não fazer referentes ao Lote n.o 336-C do Incra 7, em Brazlândia. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nos autos, pelas seguintes considerações: O imóvel referido na demanda é público, sendo que sua concessão fora outorgada a particular, em caráter personalíssimo, sendo que as transmissões via ‘cessão de direitos’ são nulas de pleno direito. Ainda que as cessões do direito que é intransmissível fossem legítimas, não poderiam incidir sobre o módulo rural mínimo da região (que, como indica o autor, é de pelo menos 5ha). Ademais, o parcelamento do solo é atividade que exige o prévio licenciamento administrativo, sob pena de configuração de CRIME. Da mesma forma, e considerando-se a especial vocação ambiental do imóvel enfocado na demanda, a alteração não autorizada também configura o crime tipificado no art. 64 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Logo, o parcelamento com nítidas características urbanas que vem sendo empreendido no local mencionado na demanda é flagrantemente ilícito, posto que configuram condutas tipificadas como crimes, que, como é trivial, é fato antijurídico por definição. Sendo ilícitas, tais condutas devem ser imediatamente reprimidas, em prol do necessário restabelecimento da legalidade. O periculum in mora é evidente: a demora na coibição da ilegalidade que avança celeremente na região, como se vê nas fotografias aéreas históricas que pontuam a inicial, implicará por certo na consolidação do núcleo urbano clandestino altamente danoso à frágil composição ambiental da região, que tem elevadíssima importância ecológica, sobretudo para a segurança hídrica de todo o Distrito Federal. O dano de dificílima reversibilidade sobre o microbem ambiental enfocado na demanda já é uma realidade a exigir a pronta recomposição, em prol de toda a coletividade. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus e também a terceiros (dado que o efeito das decisões em ações coletivas opera erga omnes) as seguintes obrigações de não-fazer, ou seja, fica terminantemente proibido: a) parcelar a área sem autorização administrativa, especialmente em lotes inferiores a 5 hectares; b) vender, ceder, permutar, alugar, doar ou alienar por qualquer modo a área do Lote n. 336-C do Incra 7, Gleba 3, Reserva G, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), na região administrativa de Brazlândia, sem a expressa anuência do INCRA; c) anunciar, vender, permutar, alugar, doar, ceder ou alienar por qualquer modo as parcelas e edificações já executadas clandestinamente; d) remover vegetação, captar água, alterar a composição do solo, erguer qualquer nova edificação ou instalação de infraestrutura no local, salvo autorização específica da Administração e deste Juízo, sob pena de demolição imediata do que for erguido em violação ao presente comando, sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente; e) explorar ou permitir a exploração de atividades, com ou sem fins lucrativos, sem a prévia autorização administrativa e deste Juízo. f) praticar qualquer ato voltado à implantação ou consolidação de parcelamento do solo na área. A violação de qualquer das proibições acima implicará na multa inicial de R$ 50.000,00, com acréscimo diário de R$ 5.000,00 por cada dia de permanência da violação, até o limite de R$ 5.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa pertinente. Quanto à obrigação de aposição de placas, não reconheço respaldo legal para a cominação de tal obrigação aos particulares infratores. Não obstante, seria medida salutar a ser adotada pelos órgãos públicos competentes. Citem-se e intimem-se os réus indicados na inicial, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo comum de quinze dias. Citem-se também os demais eventuais ocupantes e interessados, na forma especial prevista no art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, normas que são aqui tomadas por analogia - a citação deverá realizar-se da seguinte maneira: o(s) oficial(is) de justiça incumbido(s) da diligência deverão comparecer à região indicada na demanda (Incra-7, Gleba 3, Reserva G, Lote 336-C), citando as pessoas encontradiças no local. Os demais eventuais interessados na lide deverão ser citados por edital, com prazo de conhecimento de vinte dias - publique-se desde logo o edital. Caso haja alguma página eletrônica de eventual associação dos ocupantes do local, poderá o autor também promover o conhecimento da demanda e da presente decisão por lá. Citem-se a União, o INCRA e o Distrito Federal, para ciência da lide. Oficiem-se à DEMA e ao DF Legal, requisitando informações sobre a eventual existência de providências acerca dos fatos narrados nesta demanda. Cumpra-se; cientifique-se o Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 28 de Junho de 2021 13:52:27.” Manejados Embargos de Declaração pelo Autor/Agravado, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Visa a parte autora/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 95999691, a modificação da decisão de id 95919933 que deferiu a liminar e afirmou tratar-se de imóvel público, quando, na verdade de tem imóvel particular. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão, de fato, afirmou ser público o imóvel litigioso, quando, na verdade, foi consignado na petição inicial tratar-se de imóvel particular, incorrendo em equívoco que merece reparo. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que conforme pleiteado pela parte autora/embargante na petição inicial tem-se área particular. Por fim, retifico o item ‘b’ da decisão de id 95919933 que passa a ter a seguinte redação: b) vender, ceder, permutar, alugar, doar ou alienar por qualquer modo o(s) imóvel(is) que integra(m) o Lote no 336-C do Incra 7, Gleba 3, Reserva G, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), na região administrativa de Brazlândia, sem a expressa autorização deste Juízo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento. Ciência ao MP. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 07 de Julho de 2021 18:59:42.” Formulam os Agravantes, inicialmente, pedido de gratuidade de Justiça, ao argumento de que, “devido a pouca condição financeira de todos os moradores do local, devem ser considerados pobres na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, tudo conforme declarações de hipossuficiência anexas” (Num. 28399005 - Pág. 12/13). Acrescentam que, para “evitar danos ao conhecimento do recurso, os agravantes recolheram as custas do presente Agravo, conforme guia e comprovante de pagamento em anexo” (Num. 28399005 - Pág. 12/13). Quanto ao objeto do recurso, sustentam que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, já que, quanto à maioria das proibições impostas aos Recorrentes, não houve a correspondente exposição dos fundamentos que levaram ao acolhimento dos pedidos formulados pelo Agravado. Argumentam que a decisão agravada fora proferida com base em erro de fato, ao considerar pública uma área que é particular. Asseveram os Recorrentes que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, já que não se vislumbram na origem nem a probabilidade do direito e nem o risco ao resultado útil do processo. Argumentam que o núcleo habitacional teve início em 2004 e que não houve desmatamento, mas sim o plantio de árvores sem alteração da destinação do local, uma vez que ali são realizadas atividades de pesque-pague rural e de cultivo de hortaliças e frutas. Dizem que as alegações da petição inicial são genéricas de desprovidas de qualquer critério técnico, notadamente quanto à proximidade do local de áreas de proteção ambiental. Ressaltam que a área não está inserida em Área de Proteção Ambiental nem em Área de Proteção de Mananciais. Afirmam que “o MP indicou que a área é de Seguimento Rural 02, quando em verdade é de seguimento rural 03, revelando a ausência de critérios técnicos na imposição de restrições” (Num. 28399005 - Pág. 22). Tecem arrazoado em que defendem a inexistência de aglomeração urbana, a manutenção da finalidade agrícola e a não ocorrência de fracionamento irregular do solo. Concluem que o núcleo rural que se formou no local identifica-se com a figura do Colônia, constante do art. 64 da Lei n.o 4.504/1964. Sustentam que as restrições impostas na decisão agravada, em razão do excesso que as caracteriza, são impraticáveis. Argumentam que os limites mínimos de fracionamento não se aplicam aos agricultores familiares, nos moldes da Lei n.o 5.868/1972, de modo que “as fotos trazidas com a inicial deixam evidente que a maior parte dos agravantes são agricultores familiares, cultivando pequenas áreas para complemento de sua subsistência, sem auxílio de empregados, a eles não se aplicando os limites mínimos legais, sob pena de prejuízo à sua dignidade e subsistência.” (Num. 28399005 - Pág. 27). Acrescentam que, “muito antes de 2014, já existiam no local propriedades que, ao tempo, tinham requisitos de legalidade, podendo ser livremente registradas em cartório. Entre os recorrentes, há três propriedades nessa situação, cuja posse era consolidada antes da vigência da Portaria 133 e que respeitam ao artigo 83 do PDOT-DF, com área superior a 2 hectares.” (Num. 28399005 - Pág. 27/28). Afirmam que a pretensão inicial e a decisão agravada foram amparadas em Portaria (Plano de Manejo) que inova no ordenamento jurídico ao criar restrição (vedação de parcelamento inferior a 5 há.) não prevista em lei. Destacam a existência, entre os Recorrentes, de titular de propriedade que excede os 5 ha. Invocados pelo Agravado. Quanto ao ponto, concluem os Agravantes que o “limite imposto por lei é de 2 hectares e não de 5 hectares, inexistindo norma jurídica a amparar a pretensão da inicial” e que “a imposição de proibição de parcelamento em áreas inferiores a 5 hectares ou a 2 hectares viola disposição expressa de lei em relação aos agricultores familiares, hipótese da quase totalidade dos agravantes.” (Num. 28399005 - Pág. 29). Discorrem acerca da restrição prevista no item ‘b’ da decisão agravada e concluem que não há amparo legal para exigir prévia autorização do INCRA. Quanto à obrigação de não fazer prevista no item ‘c’ da decisão recorrida, argumentam os Agravantes que não “existe ‘autorização específica’ da administração para edificação em áreas rurais, estando a decisão a impor restrição impossível de cumprimento.” (Num. 28399005 - Pág. 29). Em relação à proibição constante do item ‘d’ da decisão agravada, consistente na vedação da exploração de qualquer atividade sem autorização administrativa, afirmam os Recorrentes que se trata de determinação absurda, uma vez que, “se a área é rural e destina-se, por lei, à exploração econômica de natureza agrícola, a proibição acima é de todo absurda e inaplicável, violando expressamente as normas invocadas pelo próprio Parquet na inicial.” (Num. 28399005 - Pág. 34). Acrescentam que, com base na decisão agravada, “estão proibidas as atividades de subsistência dos trabalhadores rurais, a criação de galinhas para sustento próprio, o plantio de hortas, seja para sustento próprio ou para comercialização” (Num. 28399005 - Pág. 35). Ressaltam que, além das hortaliças cultivadas na região, “um dos agravantes possui no local um pesque pague dentro de sua propriedade que excede a 5 hectares.” (Num. 28399005 - Pág. 35). Acrescentam que tal atividade empresarial rural possui licenciamento com validade até 2023 e que o referido “certificado de licenciamento anexo comprova que a referida atividade rural está licenciada junto à AGEFIS, CBMDF, IBRAM, PCDF, SUSDEC, VISADF, SEAGRI e SEEDF, atendendo inteiramente aos requisitos impostos por lei a seu funcionamento.” (Num. 28399005 - Pág. 36). Por fim, argumentam os Recorrentes que as astreintes fixadas na decisão agravada não atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzidas. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, “para o caso de não acolhimento do pedido anterior, a reforma da r. decisão agravada corrigindo-se todas as distorções e equívocos apontados no recurso, inclusive no que pertine à redução das multas, por ser medida de direito e inteira justiça.” (Num. 28399005 - Pág. 42). Com o instrumento, vieram a duas guias de recolhimento do preparo recursal (Num. 28400853 e 28400854), sem o respectivo comprovante de pagamento. Por meio do despacho de ID Num. 28473943, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido aos Agravantes prazo para que promovessem a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se aos Recorrentes, no mesmo prazo, que promovessem o recolhimento do preparo recursal. Os Agravantes não se manifestaram (Num. 28830242). Mediante decisão de ID Num. 28851970, foi indeferida a gratuidade de Justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 28920705). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública, Feito no 0704142-48.2021.8.07.0018, deferiu liminar para cominar aos Réus, ora Agravantes, diversas obrigações de não fazer referentes ao Lote n.o 336-C do Incra 7, em Brazlândia. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Em primeiro lugar, deve ser consignado que a equivocada qualificação do imóvel como público foi revista pelo Magistrado de origem na apreciação dos Embargos de Declaração manejados pelo Autor/Agravado, conforme transcrição no relatório da presente decisão, de modo que as razões recursais, quanto ao ponto, estão dissociadas da fundamentação da decisão agravada. A decisão agravada, a despeito da concisa exposição de seus motivos, não padece, em princípio, da pecha da ausência de fundamentação, como pretendem os Agravantes. Note-se que a decisão agravada, em princípio, encontra respaldo na documentação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com a petição inicial do Feito originário, obtida no curso de Inquérito Civil Público instaurado em 2015 “para coletar informações acerca da atuação do Poder Público do Distrito Federal no combate ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos na área denominada INCRA 7, localizada na Região Administrativa de BrazIândia - DF” (Num. 95884937 - Pág. 1 do Feito originário). Quanto ao Lote objeto de discussão no Feito originário (Lote n.o 336-C do Incra 7, em Brazlândia), convém transcrever o seguinte trecho do Relatório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, in verbis: “Lote no 336/C. O Lote no 336/C, com área de 51,2247 ha, foi objeto de divisão amigável, em 13 de outubro de 2000, devidamente registrada no 6o CRI, conforme explicitado a seguir: a) João Batista de Souza, CPF (...) e f) José Joaquim da Silva Filho (...). Foram identificadas 21 ocupações: a) Maria Neres Pereira Lima, CPC (...) e v) Silvano Soares Batista, CPC (...). Considerando, tratar-se, inequivocamente, de imóvel pertencente a particular, devidamente, registrado no cartório de imóveis, eventuais infrações, ilícitos ou crimes praticados, deverão ser apurados pelos órgãos que tenham a devida competência legal.” (Num. 95884941 - Pág. 6 do Feito originário). Note-se que a divisão inicial mencionada ocorreu entre 6 (seis) proprietários e que o INCRA identificou, posteriormente, 21 (vinte e uma) ocupações, o que, por si só, já demonstra a existência de fortes indícios de fracionamento irregular do solo, notadamente em face da área total do referido lote. As fotografias colacionadas ao Feito originário, por sua vez, demonstram a existência de diversas edificações em diferentes estágios de construção (Num. 95884942 - Pág. 23/28), o que também aponta para a ocorrência de fracionamento irregular do solo. De igual sorte, foram carreadas ao Feito originário diversos autos de infração provenientes da Diretoria de Fiscalização de Obras em que ocupantes do local foram notificados para demolição de edificações não autorizadas (Num. 95884943 a 95885709). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em Relatório datado de 2015, concluiu, quanto à região do INCRA 07, que a “Área de Proteção do Rio Descoberto tem passado nos últimos anos por um intenso processo de urbanização irregular. Este processo traz consequências negativas ao Lago Descoberto, principal manancial de abastecimento público do Distrito Federal. Neste âmbito, é de interesse da CAESB minimizar estas e outras atividades irregulares na APARD.” (Num. 95885712 - Pág. 3 do Feito originário). Destaque-se, ainda, a informação prestada pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. em 13/02/2020 quanto INCRA 07, no sentido de que “As redes de distribuição na localidade são, em sua quase absoluta totalidade, regulares e cadastradas junto a esta Concessionária. Foram originalmente implantadas visando ao atendimento às unidades originais da área voltadas à exploração de agronegócios familiares e turismo sustentável. A questão irregular atual descreve-se como ligações irregulares internas, derivadas dos pontos de medição originais, alimentando unidades criadas pela divisão irregular dos loteamentos” (Num. 95885715 - Pág. 1 do Feito originário). A CEB DISTRIBUIÇÃO S/A., em 16/03/2016, consignou a existência de aproximadamente 300 (trezentas) ligações clandestinas de energia elétrica na região do INCRA 07, Reserva G, e informou que “não tem condições de solucionar, em caráter permanente, o problema das ligações clandestinas. Qualquer ação de iniciativa apenas da concessionária será inócua e temporária, sendo assim, dependemos da atuação conjunta com os órgãos de combate ao uso irregular do solo, e de apoio da PM e PCDF para obtermos a eficácia desejada. Aguardamos convocação dos órgãos de combate ao uso irregular para ações conjuntas, que permitam a erradicação das invasões e, consequentemente, das ligações irregulares.” (Num. 95885716 - Pág. 1 do Feito originário). Por fim, a Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal informou a existência de ação judicial referente à Gleba 03, Parcela 336-C, Lote 06, e que essa “área não está incluída na área passível de regularização, não está dentro dos limites de ARINE nem de Setor Habitacional. O lote se encontra em área que, o Plano de Manejo, especifica que os lotes tenham predominantemente área maior que 10 hectares, mas no Contrato Particular de Compra, Venda, Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, (...), é informado que o lote possui área de 400 metros. Assim, trata-se de ocupação irregular em Zona Rural onde não é admitido parcelamento com características urbanas.” (Num. 95885717 - Pág. 6 do Feito originário). Evidentemente que a questão exige aprofundamento probatório, notadamente uma eventual prova técnica, até mesmo pelas diferentes situações da áreas ocupadas pelos Réus/Agravante, mas o conjunto documental carreado ao Feito originário, diversamente do que afirmam os Agravantes, confere probabilidade à argumentação do Agravado e, assim, autoriza o deferimento da tutela provisória de urgência veiculado na decisão ora fustigada, uma vez que foi suficientemente demonstrada a probabilidade do direito quanto ao fracionamento irregular do solo. A urgência da medida, nos termos lançados na decisão agravada, “é evidente: a demora na coibição da ilegalidade que avança celeremente na região, como se vê nas fotografias aéreas históricas que pontuam a inicial, implicará por certo na consolidação do núcleo urbano clandestino altamente danoso à frágil composição ambiental da região, que tem elevadíssima importância ecológica, sobretudo para a segurança hídrica de todo o Distrito Federal. O dano de dificílima reversibilidade sobre o microbem ambiental enfocado na demanda já é uma realidade a exigir a pronta recomposição, em prol de toda a coletividade.” Quanto ao pleito subsidiário referente à multa fixada na decisão agravada para o caso de descumprimento do decisum, deve ser registrado que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que os Agravantes possam, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado (Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística) para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (Fiscal da Lei) para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador